Tribunal: TJPA
Processo: 0012376-45.2015.8.14.0028
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2021-12-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012376-45.2015.8.14.0028

APELANTE: MUNICIPIO DE MARABA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE MARABA

APELADO: BANCO ITAU S/A

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C DECLARATÓRIA. PRELIMINAR DE SENTENÇA
EXTRA
OU
ULTRA PETITA
. REJEITADA. TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO, FUNCIONAMENTO E FISCALIZAÇÃO. BASE DE CÁLCULO: METRAGEM QUADRADA DA AREA. DISCREPÂNCIA ENTRE VALORES ATRIBUÍDOS ÀS DIFERENTES ATIVIDADES PERMANENTES. DISPARIDADE DESPROPORCIONAL E DESARRAZOADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I- O Apelante alega que a sentença é extra ou ultra petita, na medida em que a ação ajuizada não apresentou nenhum questionamento acerca de vicio formal e/ou material no procedimento administrativo tributário que resultou na cobrança da taxa discutida nos autos, todavia, ao analisar o caderno processual, constata-se que a sentença é absolutamente compatível com os pedidos formulados pelo autor na petição inicial.
Preliminar rejeitada.

II-

Mérito.

A matéria debatida nos autos diz respeito à legalidade de cobrança, pelo Município de Marabá, da Taxa de Licença para Localização e Funcionamento, instituída pela Lei Complementar nº 04/2010, que instituiu o Código Tributário do Município de Marabá.

III- Nos termos do art. 77 do CTN, taxa é a espécie tributária cujo fato gerador consiste no regular exercício do poder de polícia, ou na prestação ou colocação à disposição do contribuinte, de serviço público especifico e divisível.

IV- A taxa de licença para localização, funcionamento e fiscalização – TLFF do Município Apelante, foi instituída pela Lei Complementar 04/2010, que criou o Código Tributário do Município de Marabá. No que concerne à base de cálculo, o art. 283 estabelece que a taxa será calculada em função da natureza da atividade, da área física fiscalizada e de outros fatores pertinentes, de conformidade com a Tabela do Anexo III.

V- Todavia, ao analisar a Tabela do Anexo III, a classificação feita entre as atividades permanentes e os valores atribuídos às metragens quadradas das diferentes atividades, observa-se uma discrepância enorme entre os valores atrelados às instituições financeiras e as demais atividades permanentes, sem qualquer justificativa para tanto.

VI- A Suprema Corta sedimentou o posicionamento de que o valor a ser pago pelo contribuinte deve guardar proporcionalidade ao custo da atividade que a justifica (RE 88.327)

VII- Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Decisão Unânime.

RELATÓRIO

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO E

APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE MARABÁ,
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C DECLARATÓRIA
proposta pelo
BANCO ITAÚ S/A
.

Historiando os fatos, o banco autor ajuizou referida ação relatando, em síntese, que o Município de Marabá pleiteia a cobrança das Taxas de Localização e Funcionamento, Taxa de Expediente e Taxa de Concessão e Renovação referente os anos de 2014 e 2015, das agências instaladas no Município com inscrições nº 30029 e 301011687, totalizando o valor de R$ 326.391,32 (trezentos e vinte e seis mil, trezentos e noventa e um reais e trinta e dois centavos), todavia aduz que os patamares exigidos não guardam relação com a atividade de polícia prestada pelo Estado, revelando-se desproporcional e desarrazoada, além de não observar o princípio da isonomia entre os contribuintes.

A liminar foi deferida nos autos da ação cautelar nº 0006282-81.2015.8.14.0028 (id. 1054543).

O processo seguiu regular tramitação, sobrevindo a sentença que julgou procedente o pedido, nos seguintes termos (id. 1054549):

“(...) Isto posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, para confirmar a liminar e declarar nula a cobrança da diferença do valor da taxa de localização entre a instituição financeira autora e os estabelecimentos comerciais prestadores de serviço em geral para os exercícios de 2014, 2015 e futuros.

Custas e honorários, que fixo em 10% sobre o valor do proveito econômico, pelo réu. P.R.I. (...)”

Inconformado, o Município de Marabá interpôs o presente recurso (id. 1054550).

Em suas razões, aduz que a sentença é
extra petita
ou
ultra petita
, pois a ação intentada questionou a violação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e a possibilidade de redução do valor da taxa de licença para localização, funcionamento e fiscalização, não trazendo nenhum questionamento sobre eventual vício formal e/ou material no procedimento administrativo tributário de cobrança da referida taxa.

Argui que a instituição financeira apelada deixou fluir
in albis
todos os mecanismos de defesa e/ou impugnação administrativas do débito questionado, o que resultou na inscrição do valor em dívida ativa, não havendo mais o que se questionar.

Afirma que a apelada também deixou de recolher a taxa para a concessão do alvará de licença para localização, funcionamento e fiscalização no prazo previsto na legislação tributária municipal, não havendo nos autos qualquer prova material da interposição de pedido formal do respectivo alvará.

Aponta que a base de cálculo da licença de localização foi fixada levando em consideração o custo da atividade prestada ou posta à disposição do contribuinte.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença guerreada.

O Banco Itaú S/A apresentou contrarrazões refutando os argumentos do apelante (id. 1054551).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça deixou de exarar parecer ante a falta de interessa público na matéria (id. 2447364).

É o relatório.

VOTO

Reexame Necessário de Ofício - condenação da Fazenda Pública

A sentença prolatada nos autos é contrária à Fazenda Pública, tornando necessário o seu exame no duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 496, I, do NCPC. No entanto, o juízo de origem olvidou esse fato, o que viola o dispositivo reportado.

Nesse sentido, o STJ:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. OBRIGATORIEDADE. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA CORTE ESPECIAL
NO JULGAMENTO DO RESP. 1.101.727/PR, SUBMETIDO AO REGIME DO ART. 543-C, DO CPC.

1. A Corte Especial do STJ firmou o entendimento no sentido da obrigatoriedade da apreciação da remessa necessária de sentenças ilíquidas proferidas contra a Fazenda Pública. Precedente: REsp 1101727/PR, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Corte Especial, DJe 03/12/200.

2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1203742/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 02/09/2014)

EMENTA: PROCESSO CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. A sentença ilíquida proferida contra a União, o Estado, o Distrito Federal, o Município e as respectivas autarquias e fundações de direito público está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal;
a exceção contemplada no § 2º do art. 475 do Código de Processo Civil supõe, primeiro, que a condenação ou o direito controvertido tenham valor certo e, segundo, que o respectivo montante não exceda de 60 (sessenta) salários mínimos. Recurso especial provido. (REsp 1300505/PA, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 01/09/2014)

Reconheço, portanto, a incidência do reexame necessário da sentença.

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso voluntário e da remessa necessária.

PRELIMINAR DE SENTENÇA
EXTRA
OU
ULTRA PETITA

O Município Apelante alega que a sentença prolatada é extra ou ultra petita, na medida em que a ação ajuizada não apresentou nenhum questionamento acerca de vicio formal e/ou material no procedimento administrativo tributário que resultou na cobrança da taxa discutida nos autos.

Todavia, a preliminar não merece prosperar.

Isto porque, ao analisar o caderno processual, constata-se que a sentença proferida é absolutamente compatível com os pedidos formulados pelo autor na petição inicial.

Extrai-se da exordial que a instituição financeira formulou pedidos subsidiários de anulação do débito fiscal ou, em não sendo este o entendimento do Juízo, de redução dos valores cobrados a título de taxa de localização, funcionamento e fiscalização, estando a decisão dentro dos parâmetros legais.

Assim, não há que se falar em sentença
extra
ou
ultra petita,
razão pela qual
rejeito a preliminar
.

MÉRITO

O presente apelo tem por objetivo reformar a sentença proferida pelo magistrado de piso que julgou procedente o pedido inicial formulado pelo Banco Itaú na Ação Anulatória de Débito Fiscal c/c Declaratória e declarou nula a cobrança da diferença do valor da taxa de localização entre a instituição financeira autora e os demais estabelecimentos comerciais prestadores de serviços em geral, referente aos exercícios de 2014, 2015 e futuros.

A matéria debatida, em síntese, diz respeito à legalidade de cobrança, pelo Município de Marabá, da Taxa de Licença para Localização e Funcionamento, instituída pela Lei Complementar nº 04/2010, que instituiu o Código Tributário do Município de Marabá.

O Apelante aduz que em nenhum momento o Banco apresentou qualquer impugnação administrativa ao débito, o que gerou a inscrição do valor em divida ativa, não cabendo mais questionamentos sobre o crédito, além de defender que a base de cálculo da taxa foi fixada dentro dos parâmetros legais, levando-se em consideração o custo da atividade prestada ou posta à disposição do contribuinte.

Pois bem.

Nos termos do art. 77 do CTN, taxa é a espécie tributária cujo fato gerador consiste no regular exercício do poder de polícia, ou na prestação ou colocação à disposição do contribuinte, de serviço público especifico e divisível, nos seguintes termos:

Art. 77.
As taxas cobradas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição.

Parágrafo único
. A taxa não pode ter base de cálculo ou fato gerador idênticos aos que correspondam a imposto nem ser calculada em função do capital das empresas. (Vide Ato Complementar nº 34, de 1967)

A taxa de licença para localização, funcionamento e fiscalização – TLFF do Município Apelante, foi instituída pela Lei Complementar 04/2010, que criou o Código Tributário do Município de Marabá, e está prevista no art. 273,
in verbis
:

Art. 273 - A taxa de Licença para localização, Funcionamento e Fiscalização é devida pela atividade municipal de fiscalização do cumprimento da legislação disciplinadora do uso e ocupação do solo urbano, da higiene, saúde, segurança, ordem ou tranqüilidade pública e tem como fato gerador a concessão de licença obrigatória para o funcionamento de estabelecimentos pertencentes a quaisquer pessoas físicas ou jurídicas, industriais, comerciais, profissionais, sociedades ou associações civis, instituições prestadoras de serviços e outros que venham exercer atividades no Município, ainda que em recinto ocupado por outro estabelecimento.

No que concerne à base de cálculo, o art. 283 estabelece que: “A taxa será calculada em função da natureza da atividade, da área física fiscalizada e de outros fatores pertinentes, de conformidade com a Tabela do Anexo III”.

Analisando os termos da Tabela do Anexo III, constata-se que o cálculo da taxa levou em consideração a metragem quadrada da área do estabelecimento, além de separar as atividades em 2 grupos: atividades permanentes e atividades eventuais, provisórias ou esporádicas. Nas atividades permanentes estão incluídas as indústrias; as instituições financeiras; o comércio, agricultura e prestadores de serviços em geral, além das atividades minerárias. As atividades eventuais, por sua vez, englobam espetáculos artísticos, exposições, feiras e demais atividades exercidas em caráter provisório.

Todavia, ao analisar a classificação feita entre as atividades permanentes e os valores atribuídos às metragens quadradas das diferentes atividades, observa-se uma discrepância enorme entre os valores atrelados às instituições financeiras e as demais atividades permanentes, sem qualquer justificativa para tanto.

Constata-se que os valores cobrados das instituições financeiras superam consideravelmente todas as demais atividades, e quando comparado às atividades de prestação de serviço em geral, a disparidade fica ainda mais evidente.

Apenas a titulo de exemplo, o valor cobrado às instituições financeiras de até 300 m2 é de 1.500 UFM, enquanto que o valor atribuído aos demais estabelecimentos de prestação de serviço em geral, de metragem quadrada idêntica, é de 150 UFM, isto é, 10 (dez) vezes menor do que o valor cobrado dos bancos.

Como bem pontuado pelo magistrado de piso, constata-se que o legislador municipal levou em consideração a natureza da atividade desenvolvida para mensurar a atividade de fiscalização realizada pela municipalidade, valorando qualidade externas e estranhas ao poder de polícia exercido pelo Ente Público, o que não é permitido pela legislação pátria.

Como já mencionado alhures, é cediço que a instituição de uma taxa deve levar em consideração o custo do serviço divisível a ser prestado pelo Estado, no sentido mais amplo da palavra, e não em qualidades individuais ou na presunção de riqueza do contribuinte.

Além disso, a Suprema Corta sedimentou o posicionamento de que o valor a ser pago pelo contribuinte deve guardar proporcionalidade ao custo da atividade que a justifica (RE 88.327).

Oportunas também são as considerações constantes de um julgado proferido pelo eminente Desembargador Norberto Ungaretti,
in litteris:

"Ora, a matéria não comporta maior dificuldade, e sobre ela tem-se pronunciado, em mais de uma oportunidade, o
colendo Supremo Tribunal Federal
, apreciando-a e decidindo-a com inegável acerto.

"De um voto ali proferido pelo eminente Ministro Carlos Madeira, no julgamento do RE n. 100.201-8, de São Paulo, transcreve-se:

"(...) as taxas se fundamentam ou no poder de polícia ou na utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. Para que o Poder Público possa exigir taxa com base no poder de polícia, é indispensável que haja uma atividade pública e uma despesa pública a ser custeada pelo tributo. Essa atividade há de ser dirigida de forma regular em favor do contribuinte. Não é baixando atos normativos que o Poder Público fica com o direito de cobrar taxas, mas, sim, quando os executa. Não é o poder de polícia em abstrato que gera a taxa, mas o seu exercício efetivo. A taxa de licença de localização e funcionamento é tipicamente um tributo decorrente do exercício do poder de polícia, pois pressupõe o controle da localização de atividades no município. Mas se a sua base de cálculo inclui outros elementos, tais como número de empregados do contribuinte, a taxa não mais se fundamenta no exercício do poder de polícia nem mesmo na prestação de serviços específicos e divisíveis.
Sendo a taxa uma contraprestação de atividade estatal desenvolvida genericamente em prol do contribuinte, o seu fato gerador é sempre essa atividade. Sua base de cálculo há de corresponder a esse fato gerador e não às condições específicas de cada contribuinte. A taxa de licença não pode, assim, ter como base de cálculo o valor do patrimônio, a renda, o volume da produção ou o número de empregados, que dizem respeito a condições econômicas do contribuinte e não ao custo do exercício do poder de polícia
" (JC 54/87). grifei

No mesmo sentido, segue a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL.
SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE CRÉDITO FISCAL. TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - TLPL. VALOR DESPROPORCIONAL.
PRESENTES OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA RECURSAL. 1- A antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional é espécie de tutela de urgência, de caráter excepcional, provisória e de cognição sumária. Assim, pressupõe elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da ausência de perigo de irreversibilidade do provimento antecipado; 2- Em dezembro de 2017, o agravante foi protestado pelo tabelionato, por dois títulos alusivos às CDAs nºs 00838/2017, referente a TLPL do exercício de 2014, no valor de R$ 176.774,00 (cento e setenta e seis mil, setecentos e setenta e quatro reais) e a CDA nº 00839/2017, referente ao exercício do ano de 2016, no valor de R$ 27.356,93 (vinte e sete mil trezentos e cinquenta e três reais e noventa e três centavos). No ano de 2013, o agravado cobrou à título de TLPL, o valor de R$ 900,00 (novecentos reais); 3- Asseverou, o agravado, que o aumento do valor da taxa no ano de 2014 se deu em decorrência da mudança do escritório da empresa para local muito maior. Entretanto, não carreou prova que evidenciasse que no ano de 2014, a empresa agravante mudou de endereço. A certidão do fiscal de tributo somente atestada que no ano de 2018, a subestação da agravada ocupava área de 16.368m2, o que não conduz à automática conclusão de que esta mesma área está ocupada desde o ano de 2014; 4- Nesse passo, a verossimilhança das alegações milita em favor do agravante, já que, de um ano para o outro, o valor da taxa cobrada aumentou mais de 170 vezes. Igualmente, ocorre com o periculum in mora, tendo em vista o vultuoso valor inscrito em dívida ativa e ainda, o risco de interdição da empresa, que é concessionário pública de energia elétrica, em razão da ausência de alvará ocasionada pelo débito em questão; 5- Consigno, ainda, a ausência do perigo de irreversibilidade da medida, já que, caso verificada a legalidade da cobrança, o crédito tributário voltará a ser exigível, restando afastada a restrição à concessão da medida; 6- Agravo conhecido e provido. (1171131, Não Informado, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2018-11-05, Publicado em 2018-11-28)

Dessa forma, verifica-se ausência de proporcionalidade do Município ao calcular o tributo baseado na mesma metragem quadrada de forma totalmente desproporcional entre as instituições financeiras e os demais estabelecimentos prestadores de serviço em geral.

Ante o exposto,
CONHEÇO

e

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pelo Município de Marabá,
mantendo a sentença de 1º grau inalterada, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 13 de dezembro de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/12/2021